Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-84.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. NÃO CABIMENTO. SOBERANIA DA VONTADE DOS CONDÔMINOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há de se falar em nulidade de assembleia geral ordinária se não restou demonstrado qual prejuízo adveio do exercício do encargo de secretário da assembleia pelo síndico, que justifique sua nulidade e todo o contratempo daí decorrente.
2. Apelo não provido.